Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 311 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. ARRESTO VIA SISBAJUD. AUSENTE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória pode se fundar em urgência ou evidência. Nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil-CPC a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente - sem a oitiva da parte contrária. Precedentes.
2. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o art. 301, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
3. A constrição cautelar do patrimônio, antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional; deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inefetivo eventual cumprimento de sentença.
4. Na hipótese, não há perigo de dano ou risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor. A ação de conhecimento está no seu começo; é necessário o contraditório e a ampla defesa. Ademais, se julgado procedente o pedido, em cumprimento de sentença há a possibilidade de penhora do próprio imóvel.
5. Recurso conhecido e não provido.